Tribunal: TJES
Processo: 0000780-46.2018.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000780-46.2018.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FRANCISCO PAZITO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000780-46.2018.8.08.0054

APELANTE: FRANCISCO PAZITO

Advogado do(a) APELANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
: REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA PERICIAL: REJEITADA. MÉRITO: TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006). CONDENAÇÃO MANTIDA. VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E PERMANENTE COMPROVADO. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por FRANCISCO PAZITO em face de sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante postula a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, sob o argumento de ausência de provas de vínculo associativo estável e permanente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a prolação de nova sentença com pena superior à anulada configura
reformatio in pejus
indireta quando a nulidade é declarada de ofício; (ii) estabelecer a validade do laudo toxicológico definitivo realizado após o prazo de 15 dias para a destruição da droga; (iii) determinar se a confissão do réu, corroborada por depoimentos policiais, comprova o vínculo estável e permanente necessário para a caracterização do crime de associação para o tráfico; e (iv) analisar a viabilidade de aplicar a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado a réu condenado por associação para o tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A anulação da sentença original, determinada de ofício pela instância superior em razão de vício processual – ausência de laudo toxicológico definitivo –, e não em provimento de tese defensiva, configura exceção à regra que veda a
reformatio in pejus
indireta. Desse modo, a imposição de pena mais severa na nova sentença não representa ilegalidade.

A alegação de nulidade da prova pericial não prospera. O § 3º, do art. 50, da Lei nº 11.343/06, determina a guarda de amostra da droga para a realização do laudo definitivo, o que afasta a tese de invalidade da perícia realizada após o prazo de 15 dias para a destruição do material. O laudo juntado aos autos concluiu pela presença de cocaína e crack, sanando o vício anterior e comprovando a materialidade delitiva.

O crime de associação para o tráfico, previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, exige para a configuração a comprovação de um vínculo associativo estável, permanente e com o propósito de manter uma meta comum, distinguindo-se do mero concurso eventual de agentes.

O conjunto probatório demonstra a existência de um pacto de colaboração mútua, com nítido
animus
associativo. A confissão do apelante em juízo detalha a aquisição periódica de entorpecentes (a cada 3 meses) de um fornecedor fixo ("Ronan") por cerca de um ano, com um acordo prévio para a divisão dos lucros, o que transcende uma mera relação de compra e venda.

Os depoimentos das testemunhas policiais corroboram a habitualidade da conduta, ao afirmarem que o denunciado já era conhecido como traficante na região e ao relatarem episódio anterior de recebimento de grande quantidade de droga (100 papelotes), o que reforça a estabilidade do vínculo para a prática do tráfico.

A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) demonstra a dedicação a atividades criminosas, o que constitui óbice à aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A anulação de sentença condenatória, quando declarada de ofício pelo Tribunal e não em decorrência de recurso exclusivo da defesa, afasta a vedação à
reformatio in pejus
indireta, permitindo a fixação de pena mais grave em novo julgamento.

A validade do laudo toxicológico definitivo não se compromete pela realização após o prazo de 15 dias para a destruição da droga, pois o § 3º, do art. 50, da Lei nº 11.343/06, resguarda a amostra necessária para a perícia.

A confissão do réu sobre a existência de um acordo duradouro para aquisição e revenda de entorpecentes com divisão de lucros, corroborada por depoimentos de policiais sobre a habitualidade da conduta, configura o vínculo estável e permanente exigido para a condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/2006).

A condenação simultânea pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006) evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no § 4º, do art. 33, da mesma lei.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 29. Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, 34, 35 e 50, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.179.892/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13.08.2025; STJ, AgRg no HC n. 1.001.825/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000780-46.2018.8.08.0054

APELANTE: FRANCISCO PAZITO

Advogado do(a) APELANTE: IDIVALDO LOPES DE OLIVEIRA - ES8994-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR
D
E
IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS

A defesa alega que a nova sentença violou o princípio da
ne reformatio in pejus
, pois a pena aplicada foi superior à da primeira sentença, que havia sido anulada.

Nesse sentido, insta salientar que, na primeira sentença prolatada, o denunciado fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 05 (cinco) meses de reclusão e ao pagamento de 1.235 (um mil, duzentos e trinta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Interposto recurso de apelação, a e. Segunda Câmara Criminal, nos termos do voto de relatoria do e. Des. Fernando Zardini Antonio, acolheu a preliminar de nulidade da sentença condenatória, suscitada pela Procuradoria de Justiça, determinando-se a remessa dos autos ao Juízo de origem para que providenciasse a juntada de laudo definitivo para, em seguida, proferir nova sentença (ID 14753508, Vol. 02, pp. 04/06).

Em seguida, o Juízo primevo proferiu nova sentença, por meio da qual o denunciado fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

À luz de tal contexto, insta salientar que a anulação da sentença original não foi objeto do recurso de apelação da defesa, que naquela oportunidade se limitou a postular a absolvição e, subsidiariamente, questionar a não aplicação do tráfico privilegiado. A nulidade foi reconhecida
de ofício
por esta Corte, em razão da ausência do laudo toxicológico definitivo nos autos.

Desta feita, considerando que a anulação determinada de ofício pela instância superior, e não em provimento de tese defensiva, configura-se uma exceção à regra, não se aplicando a vedação da
reformatio in pejus indireta
. Assim, é autorizada a imposição de uma pena mais severa na nova sentença proferida.

Portanto,
rejeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA

Sustenta a defesa que a prova pericial seria nula, argumentando que a droga deveria ter sido destruída em 15 dias e que o laudo definitivo, realizado após 36 meses, seria inconclusivo.

A preliminar também não merece acolhida.

A Lei 11.343/06, em seu art. 50, § 3º, determina expressamente que, embora se proceda à destruição das drogas, deve-se guardar a amostra necessária para a realização do laudo definitivo. Portanto, a alegação de que a perícia não poderia ocorrer após o prazo de 15 dias não se sustenta.

Ademais, a nulidade da sentença anterior foi justamente pela ausência do laudo, vício que foi devidamente sanado com a juntada aos autos do Laudo Toxicológico Definitivo, o qual concluiu pela presença de "éster metílico da benzoilecgonina, presente em materiais conhecidos como cocaína e crack". Tal conclusão comprova de forma inequívoca a materialidade do delito, não havendo que se falar em laudo inconclusivo.

Dessa forma,
rechaço a prefacial
.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FRANCISCO PAZITO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte/ES (Id. 14753509), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 11 (onze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 1.300 (um mil e trezentos) dias-multa, em regime inicial fechado.

Emerge da Denúncia (ID 14753508, Vol. 01, parte 01, pp. 02/05) que, no dia 15/12/2018, por volta de 21h, a polícia militar estava em patrulhamento nas proximidades do Bar “Paradinha”, em São Domingos do Norte/ES, quando visualizaram o denunciado, traficante conhecido da região, em atitude suspeita, em especial porque demonstrou nervosismo. Realizada a abordagem, foram encontrados com o réu dois papelotes de cocaína. Ressai que o acusado confessou a intenção de vendê-los, além de informar que possuía mais 20 papelotes em sua residência, os quais foram apreendidos em seguida. Outrossim, o réu detalhou que vendia cada papelote por R$ 50,00 e mantinha uma associação para o tráfico há cerca de um ano com um indivíduo de Vitória conhecido como Ronan, com quem dividia os lucros.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa postula a absolvição do acusado quanto ao crime previsto no art. 35, da Lei de Drogas, sob o argumento de que não há provas de um vínculo associativo estável e permanente.

Ora, o ilícito penal de associação para o tráfico de drogas, inserto no art. 35, da Lei nº 11.343/2006, exige, para a sua caracterização, a associação estável e permanente de dois ou mais agentes, agrupados com a finalidade de praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, caput e § 1º, e artigo 34 do mesmo diploma legal.

Sobre o tema, colhe-se do magistério de Renato Brasileiro que “
A
característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejados venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29)”.
(
Legislação criminal especial comentada: volume único. 4a ed. Salvador:JusPODIVM, 2016. pg. 768
)
.

Outrossim, leciona Guilherme de Souza Nucci que
“exige-se o elemento subjetivo do tipo específico, consistente no ânimo de associação, de caráter duradouro e estável. Do contrário, seria um mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico. Para a configuração do delito do artigo 35 (antigo art. 14 da Lei nº 6.368/76) é fundamental que os sujeitos se reúnam com o propósito de manter uma meta comum”. (Leis penais e processuais penais comentadas. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 335).

É de se pontuar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que
“Para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Assim, para a caracterização do delito previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessário que o animus associativo seja efetivamente provado. Isso porque, se assim não fosse, estaria evidenciado mero concurso de agentes para a prática do crime de tráfico de drogas.”(AgRg no REsp n. 2.179.892/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.)

Assim sendo, para caracterizar a associação para o tráfico é imprescindível a comprovação de que os envolvidos possuam entre si uma estabilidade associativa, permanente e habitual, ou seja, um liame subjetivo que extrapole o mero concurso eventual.

Nesse quadrante, insta salientar que, em Juízo (depoimento transcrito na sentença) o próprio apelante confessou a compra de entorpecentes, havendo declarado que pegava os entorpecentes a cada 03 meses de um indivíduo conhecido como Ronan e que metade dos valores recebidos com a venda das drogas era do seu fornecedor e a outra metade ficava com ele.

Registre-se, ainda, que a associação incluía o recebimento de grandes quantidades de droga (100 papelotes por vez) e um acordo prévio para a divisão dos lucros, onde o valor total era "rateado com o indivíduo que lhe entrega o material ilícito".

Nesse sentido, a testemunha Policial Militar Wanderson Massarioli declarou em Juízo (depoimento transcrito na sentença) que, há cerca de um mês antes dos fatos, enquanto realizava patrulhamento no Bairro Cristo Rei, visualizou o denunciado encostado na janela de um Corolla de Vila Velha conversando com indivíduos que estavam no veículo, ocasião em que ao avistarem os policiais, empreenderam fuga, sendo que posteriormente, quando o demandado foi preso, confessou que os indivíduos que estavam no veículo lhe entregaram uma carga de 100 papelotes de cocaína.

Desse modo, há que se reconhecer que tais elementos transcendem uma mera relação de compra e venda, caracterizando um pacto de colaboração mútua, com nítido
animus
associativo voltado para a prática contínua do tráfico.

Ademais, a alegação de que a simples menção ao nome do fornecedor é insuficiente para caracterizar a associação ignora a natureza formal do delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Para a configuração deste crime, basta a prova do vínculo estável entre duas ou mais pessoas para o fim de traficar, sendo irrelevante que o comparsa não tenha sido identificado ou processado na mesma ação penal. A recusa do apelante em fornecer em juízo maiores detalhes que pudessem levar à identificação de "Ronan" não enfraquece a acusação; pelo contrário, reforça a existência de um pacto criminoso que ele optou por proteger, o que levou ao não reconhecimento da atenuante de colaboração.

A própria confissão de que atuava no comércio de entorpecentes há cerca de um ano é a prova cabal de sua dedicação a essa atividade ilícita. Desse modo, a habitualidade é corroborada pelos depoimentos dos policiais, que afirmaram que o acusado já era “conhecido traficante da região” antes mesmo da abordagem que resultou em sua prisão.

Assim sendo, o conjunto probatório, liderado pela confissão do réu e amparado pelos testemunhos dos agentes públicos, demonstra de forma inequívoca a existência de uma associação estável e permanente para o tráfico, tornando a manutenção da condenação medida de rigor.

Por fim, a condição de réu primário do apelante não exclui a dedicação a atividades criminosas, requisito que impede a aplicação do tráfico privilegiado e, ao mesmo tempo, reforça a existência da associação.

Frente a tal cenário, impende salientar que, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
“
A condenação por associação para o tráfico, com base em elementos concretos que evidenciam estabilidade e permanência, impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
”(AgRg no HC n. 1.001.825/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025.)

Destarte, inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado, haja vista que o denunciado fora condenado por associação ao tráfico, o que afasta a aplicação do redutor do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)